Tribunal: TJBA
Processo: 8001896-56.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001896-56.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA DE JESUS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRINHA. CARGO DE MERENDEIRA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE "ANUÊNIO" (LEI MUNICIPAL Nº 690/2006) E "QUINQUÊNIO" (LEI MUNICIPAL Nº 749/2007). IMPOSSIBILIDADE. IDÊNTICO FATO GERADOR. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XIV, DA CF/88. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível (Id. 92060031) interposta contra sentença (Id. 92060028) que, em Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido de servidora municipal (Merendeira) para implementação do adicional de "quinquênio", previsto na Lei nº 749/2007, de forma cumulativa com o "anuênio" da Lei nº 690/2006, que já percebe. A sentença indeferiu o pleito por entender que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador (tempo de serviço), o que é vedado pelo art. 37, XIV, da CF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a percepção cumulativa dos adicionais por tempo de serviço denominados "anuênio" (previsto no Estatuto Geral dos Servidores de Serrinha) e "quinquênio" (previsto no Estatuto dos Servidores da Educação do mesmo Município), ou se tal acumulação configura bis in idem vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, por possuírem idêntico fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XIV (com redação da EC 19/98), veda expressamente que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que inclui a proibição à percepção de vantagens sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 2. No caso concreto, tanto o "anuênio", previsto no art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006, quanto o "quinquênio", previsto no art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007, possuem o mesmo fato gerador: o decurso do "efetivo exercício" no serviço público municipal. 3. A tese recursal de que a vedação constitucional se restringe ao "efeito cascata" (cálculo de um sobre o outro) não prospera. A norma constitucional veda tanto o cálculo em cascata quanto a acumulação de vantagens com o mesmo fundamento (tempo de serviço), o que configuraria bis in idem remuneratório, mesmo que ambas incidam sobre o salário base. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça da Bahia, em casos idênticos, já se consolidou pela impossibilidade de cumulação do anuênio e do quinquênio instituídos pela legislação do Município de Serrinha, por manifesta identidade de fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os adicionais por tempo de serviço denominados "anuênio" (previsto na Lei Municipal nº 690/2006) e "quinquênio" (previsto na Lei Municipal nº 749/2007), ambos do Município de Serrinha, possuem idêntico fato gerador – o tempo de efetivo exercício no serviço público –, sendo vedada sua percepção cumulativa, por configurar bis in idem e violar o art. 37, XIV, da Constituição Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001896-56.2023.8.05.0248, oriundos da Comarca de Serrinha-BA, em que figuram como Apelante MARIA LUCIA DE JESUS e como Apelado o MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça